Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e indícios de autoria.
2. A pronúncia do réu pelo crime doloso contra a vida já autoriza, de pronto, a submissão também do crime conexo ao Tribunal do Júri nos termos da jurisprudência do c. STJ. Precedentes.
3. Eventual reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo é de competência do Tribunal Popular, somente se justificando o seu afastamento imediato no caso de evidenciada falta de justa causa, o que não ocorre na hipótese.
4. As circunstâncias qualificadoras do crime só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas. Na espécie, as provas carreadas revelam que a vítima foi alvejada pelas costas, em decorrência dos orifícios de entrada apontados no laudo cadavérico, autorizando, assim, a manutenção da qualificadora do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para livre apreciação pelo Conselho de Sentença.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.